Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013498-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), WILLIANS ALVES GUIMARAES - CPF: 021.424.291-90 (AGRAVADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

Na espécie,
a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013498-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WILLIANS ALVES GUIMARAES

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1002396- 92.2021.8.11.0040, 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Willians Alves Guimarães, determinou a imediata devolução do bem objeto da busca e apreensão, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia para o caso de descumprimento.

Sustenta que a aplicação da multa diária é arbitrária, desnecessária e lhe trará prejuízos, porque além de o valor ser excessivo, o prazo para cumprimento da determinação foi exíguo e muito rígido, bem como não foi limitada a sua aplicação, o que poderá acarretar enriquecimento sem causa para o agravado.

Defende ainda que a multa somente poderia ter sido imposta após o trânsito em julgado, para o cumprimento da execução da sentença.

Assim, pugna pela reforma da decisão para afastar a multa diária imposta.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
96092967 - págs. 1-2).

Contraminuta
pelo não provimento do recurso (Id. 99283962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Willians Alves Guimarães, determinou a imediata devolução do bem objeto da busca e apreensão, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por dia para o caso de descumprimento.

O agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor do ora agravado, por conta de inadimplência contratual.

O agravado, por sua vez, obteve a reforma da decisão liminar de busca e apreensão deferida, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1009285-85.2021.8.11.0000, ante a falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não constituição em mora.

O juízo de origem ao determinar o cumprimento do acórdão do Agravo de Instrumento n. 1009285-85.2021.8.11.0000, com a restituição do bem ao agravado, fixou multa diária de R$300,00 (por dia) em caso de descumprimento. Dessa decisão recorre a instituição financeira.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de
afastar a multa diária.

Pois bem.

Para o recorrente a aplicação da multa diária é desnecessária, porque não houve intenção ou mesmo o descumprimento da ordem judicial, bem assim que o valor arbitrado se mostra excessivo ao fim que se destina, motivo pelo qual busca afastá-la.

C
omo se sabe, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Com efeito, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

No caso concreto, a decisão recorrida que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de restituir o veículo apreendido está em conformidade com a legislação vigente.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU, FACE DE EVENTUAL PAGAMENTO, A RESTITUIÇÃO DO BEM, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) LIMITADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL- AI; 08026855220198020000 AL 0802685-52.2019.8.02.000, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 31/10/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019).

Esse também foi o entendimento exarado por esta Egrégia Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n.
1003498-75.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 14/04/2021 e publicado no DJE de 19/04/2021.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. Ademais, arbitrada em valor adequado a dissuadir o descumprimento da determinação.

Com efeito, a multa deve ser fixada em valor que se mostre suficiente para motivar a parte ao cumprimento da ordem judicial emitida. Se a medida for cumprida, não haverá interesse para discutir o valor da multa, cuja incidência será afastada.

Na hipótese, à evidência, nenhum dano trará ao recorrente o arbitramento da astreinte, máxime porque noticia que atendeu o comando judicial e já procedeu com a imediata restituição do veículo financiado, objeto da lide.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021